Tribunal: TJDFT
Processo: 0708597-85.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUE NÃO IMPORTA NA ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO DO ENTE DISTRITAL A FORNECER A MEDICAÇÃO POSTULADA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento aos primeiros embargos de declaração apresentados. O embargante reitera a omissão no acórdão quanto à não apreciação da tese de que o fornecimento off label não se insere nos usos autorizados pela ANVISA (Tema 106 do STJ).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado é omisso em relação ao atendimento ao item III da tese fixada no julgamento do Tema 106 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No caso em apreço, verifica-se, de fato, vício de omissão alegado pelo embargante. Isso porque inexistem no julgado considerações atinentes à circunstância de o fornecimento off label não se inserir nos usos autorizados pela ANVISA, à luz do Tema 106 do STJ.
4. Sucede que, apesar dos argumentos invocados, o caráter off label do uso do medicamento não exime o ente público de sua obrigação de fornecimento do fármaco, dada a evidência de benefício clínico comprovada pelo parecer do NATJUS e a inexistência de terapias padronizadas para a enfermidade, como bem destacado no Acórdão combatido, cujos fundamentos devem prevalecer.
5. Desse modo, havendo prescrição médica detalhada, além de parecer técnico favorável do NATJUS/TJDFT, mantém-se a adequação do uso do Rituximabe ao tratamento da doença do autor, ainda que em regime off label, porquanto evidenciada a necessidade e a eficácia do fármaco.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de Declaração parcialmente providos, mas sem alteração do resultado do Acórdão originário.
Tese de julgamento: “1. O caráter off label do uso do medicamento não exime o ente público de sua obrigação de fornecimento do fármaco, dada a evidência de benefício clínico comprovada pelo parecer do NATJUS e a inexistência de terapias padronizadas para a enfermidade. “2. O julgador não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, tampouco a rebater um a um os seus argumentos, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão e tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia e enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso.”
____________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 23, II; 109, I; 196; 197; 198, I; CPC, art. 1.022; CPC, art. 1.025.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1977388, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/03/2025, publicado no DJe: 03/04/2025.) e Acórdão 1981394, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/03/2025, publicado no DJe: 02/04/2025.